Tribunal: STF
Processo: RE 1441988
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 16ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 12, p. 2):



    “Acidente do Trabalho - Repetição de ações com base nas mesmas moléstias - Sentença anterior de improcedência confirmada por V. Acórdão prolatado por esta C. 16ª Câmara de Direito Público, ainda pendente de trânsito em julgado -Litispendência - Segurado que busca, com base nas mesmas alegações, a rediscussão de direito já objeto de ação anterior cujo julgamento foi a ele desfavorável - Petição inicial que se limita a descrever o mesmo fato gerador aduzido em demanda pretérita, sem alusão específica a existência de outro vínculo de trabalho ou do agravamento do quadro de saúde - Ademais, suposta mudança de situação de fato em virtude da continuidade do trabalho exercido não revelada pelos elementos dos autos - Sentença afastada - Preliminar da autarquia acolhida - Extinção decretada na forma do art. 485, inciso V, do CPC/2015 Recursos autárquico e oficial providos e prejudicado o exame do recurso adesivo do autor”.



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta ofensa ao art. 5º, LV,da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz que (eDOC 15, p. 8):



    “ O feito foi julgado sem que o D.Juízo a quo tivesse dado oportunidade para que a parte recorrente pudesse demonstrar seu direito, fato esse que representa nulidade insanável e que sérios prejuízos trouxeram à parte recorrente, o que certamente ocasionará anulação do julgado. 



    Consoante trecho exarado, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decretou a extinção do processo sem resolução de mérito, por entender a existência de litispendência, entre estes autos e a ação de nº 1026928-84.2015.8.26.0053. 



    Contudo, não observou o D.Juízo a quo o princípio do contraditório e da ampla defesa esculpido no inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal, o objetivo pretendido somente será alcançado se o juiz der vazão às garantias constitucionais que protegem as partes contra eventual exercício arbitrário dos poderes, utilizando-os de forma adequada e plena e entregando ao jurisdicionado tudo aquilo a que teria direito se não fosse necessária a atuação do Estado-juiz”.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ante a incidência do óbice da súmula 279 e pela aplicação do Tema 660 de RG (eDOC 18).



    Em 8.1.2021, a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos ao TJSP para a observância dos procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), à luz do Tema 766 de RG (eDOC 26).



    Recebidos os autos na origem, a Presidência da Seção de Direito Público do TJSP, considerando que não havia semelhança entre a questão debatida na demanda e o Tema 766/STF, determinou a devolução do processo a esta Corte (eDOC 31, pp. 13-15).



    Em 14.06.2022, determinei nova remessa dos autos ao Tribunal a quo para que a decisão de enquadramento ou não ao Tema 766 fosse feita por meio de órgão colegiado (eDOC 36).



    O acórdão recorrido foi mantido pela Câmara Julgadora. O julgamento recebeu a seguinte ementa (eDOC 40, p. 2):



    “Acidente do trabalho - Agravo de despacho denegatório de Recurso Extraordinário - Processual civil - Reexame da matéria determinada pela Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.030 II, do CPC - Fase de conhecimento - Acórdão que reconhece a litispendência e determina a extinção da ação, nos termos do art. 485, V, do CPC RE n. 821.296, Tema n. 766 do STF - Ausência de pertinência entre a matéria em exame e a que se debate no leading case do C. STF Acórdão mantido”.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Ante o indeferimento do recurso extraordinário pela aplicação de tema relativo à sistemática da repercussão geral (Tema 660), seria cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente, consoante preceitua o artigo 1.030, § 2º, do CPC.



    Ademais, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Plenário, DJe 29.4.2014 Grifos originais).



    Sendo assim, não conheço do recurso quanto à matéria debatida no Tema 660 da sistemática da repercussão geral.



    Além disso, verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 12, p. 5): 



    “ (...) ainda que extremamente deficiente a petição inicial desta ação renovada ao deixar de apontar o vínculo empregatício atual (datado de fevereiro de 2016) e de ser completamente lacunosa ao não alegar o “suposto” agravamento de patologias já reclamadas no processo pretérito e não apontar, nem sequer, a sua existência e o respectivo julgamento de improcedente pendente de recurso interposto por ele, não é crível que tenha havido qualquer alteração do quadro de saúde constatado naquela primeira demanda em razão da continuidade do labor. 



    É dizer que a causa de pedir não descreve o aventado agravamento da lesão em virtude da continuidade do labor e, como se sabe, o pedido e a causa de pedir descritos na inicial delimitam a lide e obstam que o julgador atribua ao autor aquilo que não foi pedido ou reconheça direito que não foi aduzido. 



    Aliás, nem poderia ser diferente, uma vez que os elementos do processo não comprovam o “suposto” agravamento do quadro em razão da continuidade do trabalho, ainda que o perito tenha admitido um fator de concausa. No particular, relembrese que o extrato do CNIS e as cópias da CTPS demonstram um último vínculo de trabalho com início em fevereiro de 2016 e o autor, na petição inicial, refere que já em abril do mesmo ano teve o auxílio-doença indeferido pela autarquia, relativamente aos males aqui também reclamados, revelando o curto espaço de tempo desde o início do pacto laboral (fevereiro/2016) e o requerimento administrativo por incapacidade (abril/2016) nesta ação reiterada, caindo por terra qualquer alegação de agravamento do quadro de saúde. 



    Registro que o julgador não está adstrito somente ao laudo pericial devendo formar sua convicção por meio da análise de toda a prova do produzida nos autos e tais elementos probatórios não admitem o reconhecimento da tese de agravamento (concausa) da patologia em virtude da continuidade do trabalho, até porquê, como aludido, a petição inicial é de extrema precariedade e não há qualquer menção à suposta modificação de situação de fato após o julgamento da ação pretérita. E, repita-se, não poderia ser diferente pois outras são as provas do processo que não corroboram a tese de qualquer alteração de situação de fato, ainda que se trate de prestação de trato sucessivo. 



    Logo, é inequívoco que o autor promove esta ação acidentária, alegando os mesmos males descritos na demanda anterior com a nítida intenção de modificar o resultado de ação pretérita. As questões aqui controvertidas foram debatidas e apreciadas no primeiro processo julgado, conforme se pode observar dos documentos carreados aos autos. 



    Desse modo, todas as questões a ele referentes já foram objeto de apreciação pelo judiciário e há decisão desfavorável ao autor ainda pendente de julgamento definitivo, o que revela o, nitidamente, a existência de litispendência. 



    E, o aqui apelante, já teve em favor dele, em ação acidentária pretérita, um pronunciamento judicial desfavorável de mérito, ainda que pendente de recurso não julgado dirigido ao C. STJ. 



    Diante disso, não há como se admitir a propositura de nova ação acidentária embasada em mesmo fato gerador, ainda que sob o argumento de que se busca, agora, o reconhecimento do agravamento da lesão cujo quadro, além de não descrito especificamente na inicial, não está comprovado pelos elementos deste processo renovado, sob pena de desrespeitar a coisa julgada, ainda que não passada em definitivo, pois pendente recurso da parte aqui demandante”.



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame do conjunto fático probatório constante dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. DOLO PROCESSUAL. CARACTERIZAÇÃO. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Carece de repercussão geral o tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1333332 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24-11-2021)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL E DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. EXAME DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1215100 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16-10-2019)



    De último, este Supremo Tribunal Federal ao analisar o ARE 821.296 RG, Rel. Ministro Roberto Barroso, DJe 11.10.2014 (Tema 766), fixou o entendimento de que não tem repercussão geral a controvérsia relativa ao preenchimento de requisitos para a concessão do benefício previdenciário do auxílio-doença. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:



    Ementa: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Hipótese em que o acórdão recorrido consigna a ausência dos requisitos necessários à concessão do auxílio-doença. 2. Discussão que envolve matéria infraconstitucional, além de exigir o revolvimento da matéria fática (Súmula 279/STF). 3. Inexistência de repercussão geral. (ARE 821296 RG, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe- 17-10-2014)



    Diferente é a hipótese dos autos, em que o recorrente pretende, com base nas mesmas alegações de ação anterior cujo julgamento foi a ele desfavorável, à rediscussão de direito à obtenção de benefício previdenciário.



    Inviável, portanto, a aplicação do Tema 766 da repercussão geral, pois a matéria ora em exame é diversa da discutida no paradigma.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 14 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente